Tribunal: TJSP
Processo: 0001216-54.2018.8.26.0587
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado – Pronúncia – Pretendida absolvição – Inadmissibilidade – Mero juízo de admissibilidade – Materialidade e indícios suficientes de autoria – Qualificadora demonstrada – Standard probatório alcançado – Momento processual que não reclama certeza além da dúvida razoável – Apreciação que se reserva ao Conselho de Sentença – Recurso

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado – Pronúncia – Pretendida absolvição – Inadmissibilidade – Mero juízo de admissibilidade – Materialidade e indícios suficientes de autoria – Qualificadora demonstrada – Standard probatório alcançado – Momento processual que não reclama certeza além da dúvida razoável – Apreciação que se reserva ao Conselho de Sentença – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0001216-54.2018.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é recorrente
RAFAEL DE CASTRO MIRANDA NASCIMENTO, é recorrido MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001216-54.2018.8.26.0587 -Voto no 2230
2
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 0001216-54.2018.8.26.0576
7a Câmara de Direito Criminal
RECORRENTE: RAFAEL DE CASTRO MIRANDA
RECORRIDOS: JUSTIÇA PÚBLICA
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Recurso em Sentido Estrito
Homicídio qualificado

Pronúncia
Pretendida absolvição
Inadmissibilidade

Mero juízo de admissibilidade Materialidade e indícios
suficientes de autoria
Qualificadora demonstrada

Standard probatório alcançado Momento processual que
não reclama certeza além da dúvida razoável Apreciação
que se reserva ao Conselho de Sentença
Recurso
improvido.
VOTO No 2230
RAFAEL
DE
CASTRO
MIRANDA foi denunciado e pronunciado, pela r. decisão de fls.
277/282, cujo relatório adota-se, como incurso no artigo 121, § 2o, inciso
IV, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001216-54.2018.8.26.0587 -Voto no 2230
3
Inconformada,
recorreu
a
D.
Defesa postulando a absolvição sumária pelo reconhecimento da
legítima defesa. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora
(fls. 294/301).
Foram apresentadas contrarrazões
pelo Ministério Público (fls. 304/310).
O Juízo de origem manteve a
decisão recorrida por seus próprios fundamentos, determinando a
remessa dos autos à Superior Instância.

A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso defensivo (fls. 340/346).
É o relatório.
As
razões
defensivas
não
convencem do desacerto do julgado, pois os elementos constantes dos
autos autorizam, plenamente, a pronúncia do recorrente.
Segundo a denúncia, no dia 18 de
fevereiro de 2018, por volta das 20h20, na frente da casa n° 281, esquina
da Rua Jerivá com a Rua Castanheira, Bairro Cambury, cidade e
comarca de São Sebastião - SP, o recorrente, agindo com manifesto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001216-54.2018.8.26.0587 -Voto no 2230
4
propósito homicida, por motivo torpe, matou José Ferreira Rodrigues,
vulgo “Mineirão”.
A
materialidade
restou
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), laudos periciais (fls.
56/58), bem como pela prova oral e demais peças de informação
acostadas aos autos.

Os elementos de convicção a
propósito da autoria do crime são suficientes para autorizar que o
recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, apesar da
versão apresentada por ele.
Na fase administrativa (fls. 36/37)
e no contraditório (fls. 164), o acusado confirmou ter matado a vítima,
contudo agira em legítima defesa.
Em solo policial, narrou que havia
comprado um terreno do ofendido e, por razões próprias do negócio
entabulado, sucederam-se desavenças entre eles.
Na data dos fatos, encontraram-se
em um supermercado e, na saída do local, “Mineirão” acertou-lhe uma
pedrada no olho, iniciaram luta corporal, momento no qual percebeu que
o ofendido embainhava uma faca, da qual conseguiu se apoderar e
golpeá-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001216-54.2018.8.26.0587 -Voto no 2230
5
Em
Juízo,
alterou
circunstancialmente a versão apresentada, dando novos contornos para o
curso dos acontecimentos; acrescentou que a vítima arremessou contra si
duas pedras, arrancou-lhe a camiseta e o enforcou.
Edinho Alves Rozeno afirmou que
na data dos fatos ocorreram duas brigas entre os envolvidos, tendo
presenciado somente a primeira.
Estava
com
Rafael
em
um
mercadinho tomando cerveja, oportunidade em que "Mineirão" foi em
direção ao acusado e, em tom agressivo, passou a provocá-lo, dizendo:
"e aí cuzão, paga uma cerveja pra mim aí caralho" (sic). Era comum que
"Mineirão" intimidasse e agredisse as pessoas.
A vítima deu um passo para trás e
arremessou uma pedra na cara de Rafael, causando sua queda. O
declarante separou a briga e foi embora.
Ao chegar em casa, recebeu
notícia de que havia ocorrido um novo entrevero entre eles,
oportunidade em que Rafael teria matado "Mineirão" com golpes de
faca.
O ofendido sempre trazia consigo
uma faca, pois a utilizava para cortar fumo de rolo. Nunca viu Rafael

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001216-54.2018.8.26.0587 -Voto no 2230
6
portando faca e não tem conhecimento de desavenças entre eles.
Mirley De Sá Rodrigues declarou
que ao chegar no local dos fatos, a primeira briga já havia ocorrido.
Deparou-se com Rafael, que estava com o rosto machucado, e pediu
para que ele fosse embora.
Na sequência, deixou o local,
tendo Rafael lá permanecido. Mineirão" sempre portava uma faca dentro
de sua pochete, e, na data dos fatos, ainda portava uma faca na cintura.
Não
tem
conhecimento
de
desavença entre as partes, acreditando que a briga ocorreu porque Rafael
recusou-se a pagar uma cerveja para "Mineirão", que era conhecido por
ser briguento, já tendo agredido várias pessoas pelo Bairro.
As
demais
testemunhas
não
presenciaram o evento criminoso, relataram, todavia, como se sucedeu a
apuração dos fatos, versão harmônica e coerente com as circunstâncias
declinadas na inicial acusatória.
Nesse contexto, diversamente do
alegado pela Defesa, as provas amealhadas nos autos trazem indícios
suficientes de autoria que autorizam a pronúncia do recorrente.

Assim, no limitado espectro de
cognição possível na primeira fase do procedimento processual do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001216-54.2018.8.26.0587 -Voto no 2230
7
Tribunal do Júri, o recorrente não logrou demonstrar sua desvinculação
dos fatos, para afastar com efetividade sua responsabilidade.
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO
PENAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO. CERTEZA
DA
MATERIALIDADE.
INDÍCIOS
SUFICIENTES DE AUTORIA E DO ANIMUS
NECANDI.
PRONÚNCIA.
RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO.
1.
A
jurisprudência majoritária desta Corte de
Justiça é de que a pronúncia encerra mero
juízo de admissibilidade da inicial acusatória
e que o art. 413 do Código de Processo Penal
exige tão somente a prova da materialidade e
os indícios suficientes de autoria. O animus
necandi só pode ser afastado quando
manifestamente improcedente. 2. Na hipótese
dos autos, adstrito aos fins e limites da
pronúncia, o juiz transcreveu os depoimentos
prestados pelas testemunhas e apontou outros
indícios de autoria, sem adentrar o mérito da
acusação. No entanto, o Tribunal, pelo Des.
Relator, fez toda uma análise crítica da prova,
ao apontar omissões e fazer ilações que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001216-54.2018.8.26.0587 -Voto no 2230
8
desbordam da competência e do momento
processual. 3. Dessa forma, a despeito de ter
havido menção à máxima latina in dubio pro
societate - brocardo em relação ao qual o
relator guarda reservas -, a decisão de
primeiro grau apontou claramente que o
fundamento para a manutenção e preservação
da competência soberana do Tribunal do Júri
foi a suficiência de indícios de autoria de crime
doloso, mediante a indicação de elementos de
convicção aportados aos autos do processo. 4.
Recurso especial conhecido e provido, a fim de
restabelecer a decisão de pronúncia, e,
superada a questão relativa à existência de
indícios suficientes de autoria, determinar que
o Tribunal de origem prossiga na análise das
demais teses defensivas do recurso em sentido
estrito, da forma que entender de direito.”
(REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado
em 16/06/2020, DJe 10/08/2020 - grifamos).
“PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRONÚNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001216-54.2018.8.26.0587 -Voto no 2230
9
OFENSA AO ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
DOLO
EVENTUAL.
DESCARACTERIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA
DO
TRIBUNAL
DO
JÚRI.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1.
Para
admissão do recurso especial com base no art.
619 do CPP, a omissão, ambiguidade,
obscuridade
ou
contradição
devem
ser
notórias, ou seja, imprescindíveis para o
enfrentamento
da
questão
nas
Cortes
superiores. Não é o que se verifica nestes
autos,
tratando-se,
pois,
de
mero
inconformismo da parte. Outrossim, ressalte-se
que cabe ao julgador fundamentar todas as
suas decisões, de modo a robustecê-las, bem
como afastar qualquer dúvida quanto a
motivação utilizada, nos termos do art. 93, IX
da Constituição Federal de 1988, devendo ser
considerada a conclusão lógico-sistemática
adotada pelo decisum, como ocorre in casu. 2.
No que se refere à desclassificação da
conduta, convém assinalar que a decisão de
pronúncia
encerra
simples
juízo
de
admissibilidade da acusação, satisfazendo-se,
tão somente, pelo exame da ocorrência do
crime e de indícios de sua autoria. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001216-54.2018.8.26.0587 -Voto no 2230
10
pronúncia não demanda juízo de certeza
necessário à sentença condenatória, uma vez
que
as
eventuais
dúvidas,
nessa
fase
processual, resolvem-se em favor da sociedade
- in dubio pro societate. 3. Havendo elementos
indiciários que subsidiem, com razoabilidade,
as versões conflitantes acerca da existência de
dolo, ainda que eventual, a divergência deve
ser solvida pelo Conselho de Sentença,
evitando-se a indevida invasão da sua
competência constitucional. 4. O entendimento
adotado pelo Tribunal de Justiça deve ser
mantido, na medida em que as circunstâncias
fáticas
traçadas
no
aresto
impugnado
permitem submeter a acusação ao crivo do
Conselho de Sentença, tendo em vista que o
agravante, após ingerir bebida alcoólica,
estava conduzindo veículo automotor acima da
velocidade máxima da via e, embriagado,
invadiu a contramão, tendo perdido a direção
do veículo e, assim, colidido com o carro da
vítima, que, ferida, precisou submeter-se a
cirurgia, a qual, posteriormente, culminou em
sua
morte.
5.
"Consoante
reiterados
pronunciamentos
deste
Tribunal
de
Uniformização Infraconstitucional, o deslinde
da controvérsia sobre o elemento subjetivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001216-54.2018.8.26.0587 -Voto no 2230
11
crime, especificamente, se o acusado atuou
com dolo eventual ou culpa consciente, fica
reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da
causa, no qual a defesa poderá desenvolver
amplamente a tese contrária à imputação
penal" (AgRg no AREsp 1166037/PB, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe
19/12/2019). 6. Ademais, confrontar o caso dos
autos com outro, conforme pretende o
agravante, com o fim de afastar o dolo
eventual e obter, assim, a desclassificação do
delito para a forma culposa, encontraria óbice
na Súmula 7 do STJ, incabível na presente via.
Noutro giro, decisão anterior, em processo
supostamente análogo ao presente, não vincula
o magistrado em outros feitos, os quais são
analisados de acordo com o caso concreto,
observado o princípio do livre convencimento
motivado do julgador. 7. Agravo regimental a
que se nega provimento.” (AgRg nos EDcl no
AREsp 1633337/MG, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
12/05/2020, DJe 18/05/2020 - grifos nossos).
No mais, a pretensão de absolvição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001216-54.2018.8.26.0587 -Voto no 2230
12
sumária, ao argumento de que o recorrente agiu sob a excludente da
legítima defesa própria não restou suficientemente comprovado para que
nesta fase retire-se a causa do julgamento perante o juiz natural, “in
casu”, o Tribunal do Júri.
Nesse sentido:
“A existência de dúvida sobre a prática da
conduta em legítima defesa demanda juízo de
valor que corresponde ao próprio mérito da
imputação,
cuja
análise
compete
exclusivamente ao Conselho de Sentença" (STJ
- AREsp 907.813/PB - 5a T. - Rel. Jorge Mussi -
j. 10.11.2016 - p. 18.11.2016).
Ademais, vale lembrar que a
pronúncia compreende mero juízo de admissibilidade, em que se exige
apenas o conhecimento da prova material do crime e da presença de
indícios de autoria. O juízo de certeza é da competência exclusiva do
Tribunal do Júri.
Com
efeito,
a
Defesa
não
produziu, nessa fase do procedimento do Júri, provas suficientes a
autorizar qualquer outra decisão que não a proferida pelo Juízo a quo.
Assim, diante de eventual dúvida,
há que submetê-lo ao julgamento popular, ressaltando que nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001216-54.2018.8.26.0587 -Voto no 2230
13
primeiro momento, o juiz deve estar convencido da existência do crime
e de haver indícios suficientes de autoria.
Da mesma maneira, não é possível
a exclusão da qualificadora.
Havendo indícios no conjunto
probatório de incidência das majorantes imputadas na denúncia, ao
prolator da decisão é defeso excluí-las, posto que nesta fase do
procedimento, mesmo pairando dúvidas sobre tais circunstâncias, a
matéria deve ser remetida para a análise do Conselho de Sentença.
Confira-se, nesse rumo:
“Nesta Corte, firmou-se entendimento de que a
exclusão de qualificadoras constantes na
pronúncia somente pode ocorrer quando
manifestamente improcedente e descabida, sob
pena de usurpação da competência do
Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os
crimes
dolosos
contra
a
vida.”
(HC
212.115/RJ, Rel. Min Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julg. em 23/08/2016, DJe 29/08/2016).
A prova produzida nessa fase não
trouxe elementos para que se afaste de forma inconteste a qualificadora
do motivo torpe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001216-54.2018.8.26.0587 -Voto no 2230
14
Assim, a análise das circunstâncias
deve ser enviada à apreciação soberana do Tribunal do Júri, juiz natural
da causa.
Portanto os elementos contidos nos
autos autorizam efetivamente a pronúncia do acusado, tendo em vista a
existência do crime e de indícios de que é seu autor, nos termos do artigo
413 do Código de Processo Penal.
Pelo exposto, nega-se provimento
ao recurso.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR